Tribunal: TJDFT
Processo: 0002281-78.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002281-78.2019.8.07.0005 RECORRENTE: ALEX FERREIRA DE LEMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIME DE FURTO. REPOUSO NOTURNO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) - INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE PARA O CRIME. CÁLCULO CORRETO. 1. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 33, §2o, do Código Penal e 617 do CPP, pugnando para que seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, uma vez que a valoração negativa de circunstâncias judiciais não impede que o condenado cumpra a pena em regime menos gravoso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, §2o, do Código Penal e 617 do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Conquanto a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão), as instâncias ordinárias verificaram a presença da reincidência específica e da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes, o que justifica fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.” (AgRg no HC 697.184/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030